Tribunal: STF
Processo: Rcl 76223
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Claudio Garcia Maciel, contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1.0000.21.195918-4/003, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 13 deste Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante narra que, na qualidade de Prefeito do Município de Fortuna de Minas/MG, foi acionado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo nº 5011990-52.2021.8.13.0672), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ora beneficiário, em razão da nomeação de sua esposa, Sra. Valdiene Fernandes Mendes Maciel, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social (eDOC 1, p. 2).



    Informa que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas/MG julgou improcedentes os pedidos formulados na referida ação, sob o fundamento, em síntese, de que a Súmula Vinculante 13 não se aplicaria a cargos de natureza política e que a nomeada possuía qualificação mínima para o exercício da função, não havendo demonstração de desvio de finalidade (eDOC 1, p. 2; eDOC 4, p. 5-6).



    Relata que, interposto recurso de apelação pelo Ministério Público estadual, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo para, reformando a sentença, condenar o reclamante pela prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992, com a aplicação da sanção de multa civil correspondente a três vezes o valor da remuneração percebida à época como Prefeito Municipal (eDOC 1, p. 3; eDOC 11, p. 14). Este é o ato ora reclamado.



    O reclamante sustenta, em essência, que o acórdão da autoridade reclamada teria violado o entendimento consolidado desta Suprema Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 13, ao lhe conferir interpretação extensiva e vedada, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria pacífica no sentido da inaplicabilidade do referido verbete sumular aos cargos de natureza política, como o de Secretário Municipal (eDOC 1, p. 6-7).



    Argumenta que a nomeação de sua esposa para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, por se tratar de cargo eminentemente político, não configuraria nepotismo, citando como paradigma a Reclamação 31.316/PR, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação civil pública (eDOC 1, p. 10-11).



    Em despacho datado de 12/02/2025, determinei que se requisitassem informações à autoridade reclamada, que se citasse o beneficiário da decisão e que, posteriormente, se desse vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 15).



    A autoridade reclamada informou que o recurso do Parquet foi parcialmente provido por entender que a nomeação da esposa do reclamante para o cargo de secretária municipal de Assistência Social configurou nepotismo, dada a ausência de qualificação técnica exigida pela legislação municipal, já que ela possuía apenas curso técnico em Contabilidade, sem comprovação de experiência compatível ou atuação na Administração Pública (eDOC 25, pp. 2-5).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contestação pela improcedência da reclamação, argumentando que o acórdão não violou a Súmula Vinculante nº 13, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite sua aplicação a cargos políticos quando há manifesta falta de qualificação técnica (eDOC 19, p. 3).



    Sustentou que Valdiene Fernandes Mendes Maciel possuía apenas curso técnico em Contabilidade, formação incompatível com os requisitos legais para o cargo de secretária municipal de Assistência Social, que exigem experiência na área de atuação ou em órgãos da Administração Pública, conforme a Lei Complementar Municipal nº 56/2017 (eDOC 19, p. 3).



    Ressaltou, ainda, que sua matrícula em curso superior de Serviço Social ocorreu apenas oito meses após a posse e uma semana após a exoneração, não suprindo a ausência de qualificação à época da nomeação (eDOC 19, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    "RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ESPOSA PARA CARGO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITICIONAIS E DO NÃO PREENCHIMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA O CARGO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO." (eDOC 27).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    No caso dos autos discute-se se a nomeação de parente para ocupar cargo de secretário municipal viola o disposto na Súmula Vinculante 13, que assim dispõe:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investigo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a vedação ao nepotismo, prevista na Súmula Vinculante nº 13, não se aplica, em regra, à nomeação para cargos de natureza política, como o de secretário municipal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido.” (Rcl 6650 MC-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 21.11.2008 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22339-AgR, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.03.2019 — grifei)



    No entanto, em casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou evidente falta de razoabilidade na nomeação — situação que se discute no presente caso —, o Supremo Tribunal Federal admite exceções à regra da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 aos cargos de natureza política, especialmente quando presentes inequívoca e manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado.



    Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se a avaliar se a nomeação da Sra. Valdiene Fernandes Mendes Maciel, esposa do reclamante, para o cargo de secretária municipal de Assistência Social do Município de Fortuna de Minas/MG configurou hipótese de nepotismo vedada pela Súmula Vinculante nº 13, à luz da ressalva jurisprudencial relativa à manifesta ausência de qualificação técnica.



    Para melhor elucidação do caso, colho a ementa do acórdão reclamado, proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da Apelação nº 1.0000.21.195918-4/003:



    “ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL N.º 14.230 DE 2021 – APLICABILIDADE – TEMA N.º 1.199 DO STF – MÉRITO – NEPOTISMO – PREFEITO MUNICIPAL – NOMEAÇÃO DA ESPOSA PARA CARGO POLÍTICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES – DOLO CONFIGURADO – TIPIFICAÇÃO NO ART. 11, XI DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92 – SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, INCISO III – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.



    1- No julgamento do Tema n.º 1.119, o STF determinou a aplicação da Lei Federal n.º 14.230/2021 aos feitos em curso, sendo irretroativa apenas com relação aos prazos prescricionais e aos casos em que já tenha havido condenação definitiva ou em fase de execução de penas.



    2- O art. 1º, §1º da Lei n.º Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, prevê que a demonstração do dolo na conduta do agente é imprescindível para a caracterização dos atos de improbidade administrativa.



    3- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência da Súmula Vinculante 13 nos casos que envolvem a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como o de secretário municipal, desde que não se configurem hipóteses de fraude à lei ou no caso de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função pública. Precedentes do STF e do TJMG.



    4- No âmbito do Município de Fortuna de Minas, a Lei Complementar n.º 56/2017 exige, para a posse no cargo de Secretário Municipal de Assistência Social, que seja comprovada experiência compatível com a área de atuação ou experiência prática em órgãos da Administração Pública.



    5- Considerando que a esposa do Prefeito Municipal, na data da posse, não comprovou ter experiência na área e apresentou tão somente diploma de conclusão de curso técnico em Contabilidade, conclui-se que a nomeada não possuía a qualificação exigida pela legislação.



    6- Ato tipificado no art. 11, inciso XI da Lei n.º 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/2021. A ausência de efetivo dano patrimonial afasta o dever de ressarcimento ao erário. Cabível apenas a obrigação de fazer referente à exoneração, além da aplicação de multa civil, tendo em vista a reprovabilidade do ato praticado e a repercussão negativa nos princípios da Administração Pública.



    7- Parcial procedência do pedido inicial. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 11).



    O Supremo Tribunal Federal, em caso semelhante ao presente, no julgamento da Reclamação 45.709 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, analisou a nomeação da esposa do chefe do Executivo municipal para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social — de natureza política —, sem formação técnica específica nem experiência prévia na área. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a esposa de vereador para o cargo de Secretária Municipal da Mulher. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 45709 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



    No voto do relator do referido precedente, ficou assentado:



    “5. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se a Rcl 22.339-AgR, red. p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie.



    6. No caso em exame, o acórdão reclamado se amparou na ausência de comprovação, e não na inequívoca ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral das nomeadas. Isto é, não apontou nenhum ato desabonador da atuação das reclamantes, oras agravadas, embora elas já estivessem exercendo o cargo público há cinco anos quando instaurada a ação civil pública; nem a existência, baseada em fatos concretos, de ‘troca de favores’. Confira-se o trecho pertinente da decisão reclamada:



    ‘Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso que para ocupar os cargos de Secretários Municipais, comissionados, de sua confiança, sem concurso público, o Prefeito escolheu, dentre tantas opções, sua esposa e a cônjuge de um vereador municipal.



    Neste passo, não se discute que seja político o cargo de Secretário Municipal.



    A propósito, segue um precedente daquela Egrégia Corte:



    (...)



    Contudo, no caso concreto, levando-se em conta a necessidade de estudo caso a caso, não se verifica qualquer justificativa para as referidas nomeações.



    O chefe do Poder Executivo, autoridade nomeante, deixou de justificar satisfatoriamente, os motivos para que sua esposa e a cônjuge do vereador municipal ocupem tais altos postos na Administração Pública.



    (…)



    Aqui é evidente que a simples justificativa de confiança da autoridade nomeante desacompanhada de qualificação técnica ou experiência profissional não permite as nomeações referidas. 



    No mais, sequer argumentam os réus serem qualificados para ocuparem o cargo, de modo que não é crível a inexistência, naquela municipalidade, de qualquer outra pessoa qualificada para ocupar os cargos comissionados. 



    A Administração Pública não pode ser utilizada para patrocinar benefícios particulares. Ao contrário, deve sempre buscar atender ao interesse público.



    (…)



    E no caso não se encontra nos autos nenhum motivo a justificar a nomeação da esposa do Prefeito e de cônjuge do vereador municipal, que ocorreram sem nenhuma causa plausível, em afronta direta aos princípios que norteiam a Administração Pública, nos termos do que dispõe o art. 37 da Constituição Federal, impondo-se, desta forma, a condenação por ato de improbidade administrativa. 



    Aliás, conforme bem mencionado pelo Ministério Público de 2ª instância “ao nomear esposa de membro do Legislativo para o exercício de Secretaria de Governo, seguramente o Alcaide auferiu proveito pessoal, consubstanciado na obtenção de irrestrita fidúcia por parte de integrante de tal Poder que deveria ser independente e harmônico em prestígio ao disposto no art. 2º da Carta de Princípios.



    (....)’ 



    7. Ademais, os cargos para os quais as reclamantes foram nomeadas, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretária Municipal da Mulher, não exigem formação específica, razão pela qual não configura, por si só, a irrazoabilidade da nomeação o mero fato de não ter uma das nomeadas diploma de curso superior. Conforme já assinalei em outra oportunidade, a ‘realidade dos Municípios é muito variada, sendo certo que, em muitos deles, a escolha de alguém com qualificação técnica formal nem sempre é viável’ (cf. Rcl 17.627-MC). 



    8. Quanto à Márcia Teixeira Bin de Sousa, a inicial faz referência à premiação por trabalho prestado à municipalidade (conforme publicação no Jornal Municipal ‘The Best10’) e a programa inaugurado pela reclamante na sua gestão à frente da Secretaria de Assistência Social, intitulado ‘atendimento humanizado’. Noticia, ainda, que a reclamante foi eleita Prefeita do Município nas últimas eleições, a demonstrar, assim, o reconhecimento do seu trabalho pela população. No tocante à reclamante Simony Sanches Massa, consta a sua formação em pedagogia, curso que tem pertinência com o cargo ocupado. Destaco que, ao contrário do alegado pela parte agravante, não se está, aqui, a justificar a nomeação das agravadas para os cargos públicos, mas apenas a evidenciar que a decisão reclamada não demonstrou a inequívoca ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, de modo a justificar a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos de natureza política.



    9. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    Como se pode observar, no voto condutor do acórdão, o ministro relator foi enfático ao afirmar que a mera ausência de comprovação formal de qualificação técnica não se equipara à manifesta ausência de aptidão exigida para afastar a presunção de razoabilidade nas nomeações para cargos políticos. O padrão é rigoroso: para que se aplique a exceção, exige-se demonstração cabal, inequívoca e contextualizada da inaptidão.



    Dessa forma, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a nomeação de parente do chefe do Executivo municipal — sem formação técnica específica nem experiência prévia na área social — para o cargo de secretária municipal de Assistência Social, de natureza política, afastou a aplicação automática da Súmula Vinculante nº 13. 



    Registrou, expressamente, que não havia nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, ressaltando que a mera ausência de comprovação formal de qualificação técnica não se equipara à manifesta ausência de aptidão exigida para afastar a presunção de razoabilidade nas nomeações para cargos políticos.



    O entendimento firmado foi no sentido de que, no caso de cargos políticos, o controle judicial da nomeação deve limitar-se a hipóteses de manifesta ausência de qualificação técnica, inidoneidade moral, fraude à lei ou violação grave a princípios constitucionais — e não à mera ausência de formação formal na área.



    Portanto, entende-se que a análise de razoabilidade não deve se limitar ao momento da nomeação, devendo também considerar a efetividade da atuação do agente público ao longo da gestão.



    Vale ressaltar que, no caso concreto do mencionado julgado, tratava-se da nomeação de uma pessoa que, em tese, não possuía qualificação técnica, uma vez que detinha apenas o ensino médio completo, sem qualquer formação específica na área.



    Tal análise, entretanto, deve considerar as particularidades do contexto municipal, reconhecendo as dificuldades na exigência de formação específica em pequenas localidades, bem como a inexistência de qualquer ato desabonador ou desempenho insatisfatório durante o exercício do cargo.



    No julgado, considerou-se relevante, inclusive, o reconhecimento público posterior da atuação da nomeada — refletido, por exemplo, em sua eleição para o cargo de prefeita —, como elemento apto a reforçar a ausência de inaptidão manifesta.



    Todos esses fatores convergem para a conclusão de que a incidência da Súmula Vinculante nº 13 a cargos de natureza política é excepcional e restrita, exigindo demonstração objetiva de inadequação técnica ou moral, o que não se verificou nem naquele precedente, nem no presente caso.



    No presente caso, o próprio encadeamento lógico da controvérsia demonstra que não havia qualquer inequívoca falta de razoabilidade — hipótese excepcional prevista na jurisprudência desta Corte para obstar nomeações para cargos políticos —, uma vez que o juízo de primeiro grau, após análise detida do caso, chegou a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal, reconhecendo a validade da nomeação e afastando a ocorrência de improbidade. Trata-se, portanto, de questão controvertida, o que inviabiliza qualquer conclusão peremptória quanto à existência de manifesta irrazoabilidade.



    Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu que, embora a Sra. Valdiene Fernandes Mendes Maciel — nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social — possuísse formação técnica distinta e, em tese, não atendesse plenamente à qualificação técnica exigida, a legislação municipal estabelecia requisitos amplos e genéricos, entendendo que o curso técnico por ela concluído fornecia subsídio mínimo para o exercício da função. Ressaltou-se, ainda, o interesse da nomeada em se aperfeiçoar na área e, sobretudo, a ausência de qualquer indício de desempenho insatisfatório ou de conduta ímproba durante o exercício do cargo.



    Desse modo, concluiu-se que, na ausência de desvio de finalidade ou de ilegalidade concreta, a falta de formação específica não é suficiente, por si só, para caracterizar ato de improbidade, devendo prevalecer, sobretudo, a análise concreta da razoabilidade, à luz da natureza política do cargo.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, §1º, do RISTF) para cassar o acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1.0000.21.195918-4/003, restabelecendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação civil pública.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente